Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP em face da decisão transcrita (ID 17792932 - pág.03) que, em sede de cumprimento de sentença (Proc. 0707873-45.2017.8.07.0001) movido por LUIZ CLAUDIO MAIA DE MENESES, designou perícia contábil em virtude de o agravado ter discordado do valor pago, e a decisão agravada reputou devida indenização equivalente ao total do que o autor receberia em eventual procedência da reclamação trabalhista. A decisão agravada não respeitou o índice de 50% atribuído como montante devido a título de perda de uma chance. A decisão agravada foi a seguinte: “(...) Considerando que o réu efetuou o pagamento do valor de R$25.885,64 (depositado em 06/05/2019 – ID 33729254), montante já levantado pelo autor (ID 51972197), e que o valor final apurado em perícia foi de R$ 31.416,60, atualizado até maio/2019, ainda há um saldo devedor de R$ 5.530,96, o qual deverá ser atualizado pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde 1o/06/2019 até a data do efetivo pagamento, nos termos do acórdão.” Em suas razões afirma que a decisão de liquidação definiu que o valor devido a título de perda de uma chance equivale ao total “correspondente à diferença entre os anuênios hoje percebidos pelo apelado/autor e aqueles pleiteados contra a ECT junto à Justiça do Trabalho”, e não a 50% desse valor. Assim, a decisão agravada contraria o título judicial transitado em julgado e a prova pericial. Adverte que a decisão agravada representa evidente violação à coisa julgada. Argumenta que existem dois erros na decisão agravada: a) refuta a aplicação do índice de 50% sobre o valor do pedido; e b) adota o teto do possível ganho em eventual procedência da ação trabalhista como crédito devido ao autor/agravado, sem aplicar o índice de 50% sobre esse valor total de R$31.416,60. Sustenta que como a perícia foi contrária a todas as alegações do autor, é dele o ônus pelos honorários periciais. Destaca que a exposição dos atos decisórios e da perícia são suficientes para demonstrar o erro cometido pela decisão agravada, que deve ser reformada para declarar que a obrigação foi espontânea e integralmente cumprida pelo agravante. Requer a suspensão dos atos processuais da fase de cumprimento de sentença, até que seja resolvida, de forma definitiva a liquidação, a fim de evitar prejuízos às partes, até a o julgamento final desse agravo. No mérito requer o provimento do recurso, para declarar o cumprimento integral da obrigação. A reforma da decisão para impor ao agravado a integralidade do ônus sobre os honorários da perita, bem como determine o ressarcimento dos honorários que adiantou. Preparo (ID 17792933 e 17792934). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. O dispositivo da APC 0707873-45.2017.8.07.0001 possui a seguinte redação: “(...) Ante o exposto, REJEITO a preliminar de sentença extra petita, CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença recorrida e condenar a apelante/ré ao pagamento de 50% cinquenta por cento do valor correspondente à diferença entre os anuênios hoje percebidos pelo apelado/autor e aqueles pleiteados contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos junto à Justiça do Trabalho, observado o prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, a correção monetária pelo IPCA-E e a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a citação até a data do efetivo pagamento, limitado ao valor pleiteado na petição inicial, atendo a sua correspondente atualização.” Ao analisar os autos verifico que os cálculos forma elaborados por perito nomeado pelo juízo, que analisou os documentos trazidos aos autos, o agravante impugnou os cálculos apresentados, o agravado se insurgiu em relação aos cálculos apresentados. Após novos esclarecimentos sobre os cálculos e eventual violação à coisa julgada, assim, até que se esclareçam os cálculos e seja feita uma análise mais detalhada o melhor caminho é suspender o feito no 1o grau. Inclusive para evitar eventuais prejuízos, notadamente por se tratar de cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015).